Tribunal: STF
Processo: Rcl 69749
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS PROCESSUAIS. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. REVISÃO DA DECISÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 1.503.842, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, bem como de descumprimento dos Temas 725 e 784 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra a reclamante tratar-se, na origem, de ação ordinária proposta pelo ora beneficiário, sob o fundamento de ter participado de processo seletivo para o cargo de engenheiro mecânico com disponibilidade de 2 (duas) vagas para provimento imediato e cadastro de reserva para 90 (noventa) candidatos. Relata que o concurso expirou em 12/5/2017, tendo dois dos aprovados sido admitidos. Na ação de origem, sustentou-se que a reclamante contratou dezenas de trabalhadores terceirizados para exercer as mesmas funções, deixando de nomear candidatos aprovados no cadastro de reserva. Afirma a reclamante que a ação foi ajuizada em data posterior ao prazo de vigência do processo seletivo, razão pela qual não haveria interesse processual do candidato, uma vez que ele não mais integrava o cadastro de reserva do certame. 



    Aduz que o acórdão regional manteve a sentença de procedência em favor do ora beneficiário contra o qual foi interposto recurso especial. Afirma que, em 26/7/2019, antes do julgamento do agravo em recurso especial, a reclamante foi privatizada, o que evidencia uma vez mais a extinção do direito do beneficiário, tendo em vista a desnecessidade de contratação por concurso público. 



     Aponta a reclamante a ocorrência de afronta ao decidido no julgamento da ADPF 324, na medida em que o acórdão reclamado manteve decisão que condenou a Vibra Energia à nomeação de candidato, sob o fundamento da ilicitude da terceirização. 



    Sustenta, nesse sentido, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem “declarou a ilicitude da terceirização tão somente porque as atividades desempenhadas pela empresa terceirizada seriam, em tese, as mesmas atividades descritas do edital do certame público (a despeito de ter sido demonstrado pela reclamante que tais atividades não são idênticas – diga-se e repita-se à exaustão)” (doc. 1, p. 9).



    Argumenta, ademais, afronta ao entendimento firmado no Tema 784, uma vez que candidato aprovado fora do número de vagas não teria direito subjetivo à nomeação. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado proferido no AREsp 1.503.842. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, “declarando-se a licitude da contratação efetuada pela antiga BR, bem como afastar a condenação da Vibra a convocar o reclamado para realizar as fases subsequentes do certame” (doc. 1, p. 15). 



    Em que pese devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (docs. 22 e 23). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



     É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas estas premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de ofensa às teses vinculantes firmadas nos julgamentos do RE 958.252 - Tema-RG 725 e da ADPF 324.



    Trata-se de precedentes nos quais esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF 324:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Pois bem. É fato que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm, no exercício de interpretação autêntica de seus precedentes, reconhecido que a ratio decidendi atinente à ADPF 324 e ao RE 958.252 revela a constitucionalidade da adoção de modelos diversos de vínculo jurídico para a prestação de serviços no mercado de trabalho, à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, o que, a priori, poderia indicar o desacerto da decisão ora reclamada. 



    Nada obstante, no presente caso concreto, a análise pormenorizada do acórdão proferido revela que não houve declaração de ilicitude de relação autônoma de prestação de serviços desenvolvida no âmbito da iniciativa privada, tendo, antes, o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido do recurso especial em razão da ausência de prequestionamento. Confira-se (doc. 5, p. 1): 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão incidência da Súmula 211 do STJ. 



    2. No presente caso, a alegação de violação do art. 485, VI, do CPC/2015, não foi apreciada na origem, tampouco se sustentou violação do art. 1.022 do CPC/2015 para suprir tal omissão no acórdão recorrido.



    3. A jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    Ainda que se tome por base a decisão proferida pelo Tribunal de origem que, a propósito, não foi apontada como decisão reclamada, verifica-se, igualmente, que não houve afronta às decisões proferidas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, uma vez que a contratação de terceirizados foi afastada em razão da preterição de candidatos aprovados em concurso público. Confira-se, a título elucidativo, a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (doc. 3, p. 1/2 ):  



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – ENGENHEIRO MECÂNICO JUNIOR – PETROBRÁS – AUTOR CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – CADASTRO DE RESERVA – PRETERIÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA, PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 – ALEGAÇÃO AUTORAL DE PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA EXERCÍCIO DO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO – FATOS COMPROVADOS – RAZÕES DE APELO DA EMPRESA RÉ - DIREITO SUBJETIVO À ADMISSÃO APENAS PARA CANDIDATOS APROVADOS NO LIMITE DAS VAGAS EXISTENTES - CONTRATAÇÕES ILEGAIS NÃO COMPROVADAS - RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE ILEGALIDADE, SÃO INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO AS RAZÕES EM QUE SE ESTRIBAM AS DECISÕES DE GESTÃO DA PETROBRAS, COMO A QUE DEFINE OS QUANTITATIVOS E O MOMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA - OS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS NÃO POSSUEM DIREITO SUBJETIVO DE SEREM NOMEADOS, MAS MERA EXPECTATIVA DE DIREITO, QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANDO HÁ A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGA, O QUE SE PERFAZ MEDIANTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REITERADA DE PESSOAL OU A TERCEIRIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES, EM DETRIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO, EM NÚMERO IGUAL OU SUPERIOR AO DA CLASSIFICAÇÃO DOS AUTORES NO CERTAME – HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, CAPUT, §§ 1º E 11, DO CPC - APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO RECORRIDO - MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NA ORIGEM. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.” (Grifei). 



    Neste contexto, não se verifica a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas, visto fundar-se o acórdão reclamado em aspectos processuais e o acórdão de origem em aspectos fáticos atinentes à apontada burla ao concurso público e não à ilicitude em tese da atividade-fim. 



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da regra do concurso público na contratação pela reclamante — que à época do certame integrava a Administração Indireta — que em nenhum momento foi objeto dos paradigmas invocados, cuja controvérsia principal, vale ressaltar, ficou adstrita ao conteúdo formalizado no enunciado da Súmula 331 do TST e à terceirização de atividades meio e fim no âmbito das empresas privadas. 



    Impende destacar, ainda, que esta Suprema Corte já se manifestou por meio de inúmeros julgados acerca do alcance dos paradigmas invocados diante da regra que determina o provimento de cargos públicos por meio de concurso público tanto na Administração Direta como nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, nos termos da Constituição Federal, art. 37, II. Confira-se: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL RECLAMADO, DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas que aquela levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste, não se mostra condizente com regras constitucionais norteadoras da atuação administrativa, como a imposição de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos (CF, art. 37). 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo interno desprovido” (Rcl 44.588-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 24/8/2023 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR TERCEIRIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATIVIDADE-FIM. DECRETO 2.271/97. LEIS 4.717/65 E 8.666/93. IMPEDIMENTO. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE. ARTS. 37, II, E 173, § 1º, II, DA CF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. PRETERIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA RG. 1. A questão relacionada à vedação de terceirizações futuras pela CEF não foi enfrentada na decisão recorrida por não ter sido suscitada no recurso extraordinário. Trata-se, portanto, de inovação processual, insuscetível de apreciação. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em torno da discussão referente ao desvio de finalidade, necessidade de prévia dotação orçamentária, procedimento licitatório, além de demandar o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional (Decreto 2.271/97, Leis 4.717/65 e 8.666/93), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para a investidura em cargo ou emprego público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista se submetem à regra constitucional do concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. 4. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 5. Quanto à alegada ausência de fundamentação, ao julgar o AI-QORG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.31.0318-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/11/2021 - grifei). 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. Cito, ainda, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos análogos ao dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725-RG), ADC 48/DF, ADI 3.961/DF; E ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 



    2. Não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 48.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/12/2021).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Verifica-se, ademais, que a reclamação tem como fundamento a alegada afronta ao Tema 784 da Repercussão Geral. Trata-se de tese de repercussão geral fixada no RE 837.311, que tem o seguinte teor:



    Tema-RG 784: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (Grifei).



    Em que pese a argumentação da reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou expressamente que houve preterição dos candidatos aprovados no concurso em razão da contratação de empregados temporários, aplicando ao caso concreto a exceção prevista na tese firmada no Tema 784 da repercussão geral. 



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, D